Tribunal: TJDFT
Processo: 0715000-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715000-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUA JUNIO ALVES DOS SANTOS FURTADO, LUCICLEY LAURO DA CRUZ AGRAVADO: KAMIKAZ PRODUTORA MUSICAL LTDA, JOHN HERBERT GOMES, TRIBO DA PERIFERIA PRODUTORA MUSICAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUA JUNIO ALVES DOS SANTOS FURTADO E OUTRO contra o pronunciamento judicial de ID 229957779 (autos de origem), proferido em ação monitória, ajuizada em face de KAMIKAZ PRODUTORA MUSICAL LTDA E OUTROS, que determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Como questão prévia, a parte agravante requer a gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 70988348, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 71355403. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A despeito da determinação de apresentação de extratos bancários das contas de titularidade da parte agravante, a documentação não foi apresentada. Imperioso consignar que os agravantes se qualificam como profissionais autônomos e “atuam profissionalmente na organização, cooperação e promoção de eventos musicais, desenvolvendo suas atividades tanto no Brasil como no exterior, onde passam temporadas a trabalho”, conforme indicado na petição inicial. Contudo, não apresentaram qualquer documento comprobatório da renda. Ademais, o artigo 4o, §1o, da mencionada Resolução esclarece que “considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” No caso, a parte agravante não apresentou comprovação da renda da entidade familiar. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora